Tribunal: TJPA
Processo: 0804510-79.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804510-79.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PATRICIA DE JESUS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e mantivera sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, a qual condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 17.842,12 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de vícios construtivos constatados no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem a legitimidade passiva e a responsabilidade civil do Banco do Brasil por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e agente executor do programa habitacional, extrapola a condição de mero financiador e integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional.

A atuação da instituição financeira atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos vícios construtivos do imóvel.

O laudo técnico apresentado pela autora comprova múltiplas anomalias estruturais e funcionais, entre elas vazamentos, problemas no sistema de esgoto, falha no interfone, desplacamento de azulejos e danos em pisos cerâmicos.

Os defeitos constatados comprometem a funcionalidade e a habitabilidade do imóvel, frustrando a legítima expectativa da adquirente de usufruir moradia digna, direito social assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal.

Nessas circunstâncias, o dano moral configura-se in re ipsa, sendo desnecessária prova específica de abalo psicológico.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a função pedagógica da reparação e os parâmetros adotados em casos análogos.

A quantia de R$ 10.000,00 destoa da jurisprudência reiterada da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA para hipóteses semelhantes, nas quais se reputa suficiente a fixação de R$ 5.000,00, inexistindo peculiaridades excepcionais que justifiquem valor superior.

A redução do quantum preserva a função compensatória e preventiva da responsabilidade civil, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 quando atua como gestor do FAR e agente executor do programa.

Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel destinado à moradia configuram dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a uniformidade dos precedentes do tribunal.

Ausentes circunstâncias excepcionais, mostra-se adequado reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 em casos análogos de vícios construtivos habitacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801856-22.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803109-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0805824-60.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 26.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática lançada ao id nº 33997719, por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de Apelação Cível manejado pela instituição financeira, mantendo-se integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
PATRICIA DE JESUS RIBEIRO
, que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 17.842,12 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e doze centavos), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, em razão de vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Na decisão agravada, entendeu-se, em síntese, que o Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e executor do programa habitacional, não se limita à condição de mero agente financeiro, integrando a cadeia de fornecimento do serviço habitacional, razão pela qual possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel. Reconheceu-se, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a suficiência do laudo técnico apresentado pela autora para comprovação das anomalias estruturais do bem, mantendo-se as condenações impostas na origem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que sua atuação no Programa Minha Casa Minha Vida se restringe à condição de agente financeiro, sem ingerência na execução da obra, na escolha da construtora ou na fiscalização técnica do empreendimento, razão pela qual defende sua ilegitimidade passiva para responder por vícios construtivos. Aduz que a responsabilidade pelos defeitos apontados recai exclusivamente sobre a construtora, nos termos do art. 618 do Código Civil, inexistindo conduta ilícita, culpa ou nexo causal aptos a ensejar sua responsabilização civil. Afirma que a fiscalização eventualmente realizada possui natureza meramente formal, destinada à liberação de recursos conforme o cronograma da obra, não se confundindo com controle técnico da qualidade construtiva. Argumenta, ainda, que o imóvel possuía regular conclusão de obra e emissão de “habite-se”, circunstância que evidenciaria sua aptidão para moradia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que o colegiado reforme a decisão monocrática e dê provimento à apelação, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou extinguindo o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando que o Banco do Brasil, no âmbito do PMCMV/FAR, extrapola a figura de simples financiador, exercendo funções de gestor e executor da política pública habitacional, com deveres de acompanhamento e fiscalização do empreendimento. Defende a correção da decisão monocrática quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade objetiva do agravante, bem como quanto à manutenção das indenizações fixadas, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado não mais abrange a configuração da responsabilidade civil do Banco do Brasil, tampouco a existência dos danos materiais e morais, questões já suficientemente enfrentadas e corretamente decididas na decisão monocrática, mas restringe-se à aferição da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, à luz das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

Com efeito, a decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento na sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, inserindo-se, portanto, na cadeia de fornecimento de serviços, o que atrai a incidência do regime previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal conclusão não merece reparo, pois está em consonância com a compreensão consolidada no âmbito desta Corte quanto ao papel desempenhado pelo agente financeiro na fiscalização e acompanhamento do empreendimento habitacional.

Igualmente correta a conclusão quanto à caracterização do dano moral, porquanto os vícios construtivos constatados — devidamente comprovados por laudo técnico não infirmado — afetam diretamente a funcionalidade e a habitabilidade do imóvel, frustrando a legítima expectativa da adquirente de usufruir de moradia digna, direito social expressamente assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal.

No caso concreto, conforme destacado na decisão monocrática, foram identificadas múltiplas anomalias no imóvel, dentre elas vazamento na torneira da pia da cozinha, problemas no sistema de esgoto, ineficiência do interfone, desplacamento de azulejos, manchas e desplacamento de pisos cerâmicos, inclusive em área molhada, circunstâncias que evidenciam falha relevante na prestação do serviço habitacional.

Além disso, a jurisprudência do TJPA vem reiteradamente reconhecendo o dano moral
in re ipsa
nos casos em que os vícios construtivos afetam a habitabilidade do imóvel (grifei):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do programa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como a existência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a condenação por danos morais decorrentes do comprometimento da habitabilidade do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do Banco do Brasil S.A. extrapolou a intermediação financeira, configurando-se como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com participação direta na contratação, liberação de recursos e acompanhamento técnico das obras. 4. A cláusula contratual de representação do FAR pelo agente financeiro revela sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos identificados. 5. Os vícios foram comprovados por laudo técnico, afetando a segurança e salubridade do imóvel, e, por consequência, a dignidade da parte autora. 6. As circunstâncias fáticas demonstram a frustração do direito à moradia em condições adequadas, justificando a reparação por danos morais. 7. A indenização no valor de R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados. 2. A configuração de danos morais, nos casos de vícios construtivos graves, exige a análise das circunstâncias do caso concreto e a demonstração da afetação da habitabilidade do imóvel. “Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98. “Jurisprudência relevante citada”: STJ, REsp 1.646 .130/PE; STJ, AgInt no REsp 2088069/RS; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133. (TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 08018562220228140133 30764775, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Trata-se, portanto, de situação que transcende o mero inadimplemento contratual, alcançando esfera existencial protegida constitucionalmente (art. 6º da CF), circunstância que autoriza o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova específica do abalo psicológico.

Todavia, a quantificação da indenização merece reparo.

É cediço que o arbitramento do dano moral não se submete a critérios matemáticos rígidos, devendo o julgador observar diretrizes normativas e principiológicas, notadamente aquelas decorrentes do art. 944 do Código Civil, que impõe a correspondência entre a extensão do dano e o valor da reparação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que funcionam como vetores de contenção de excessos e insuficiências.

Nesse contexto, a fixação do quantum indenizatório exige a ponderação de múltiplos fatores, dentre os quais se destacam: a gravidade objetiva da lesão, a intensidade da repercussão na esfera jurídica da vítima, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e, de modo especialmente relevante, a necessidade de observância de padrões jurisprudenciais, a fim de assegurar tratamento isonômico a casos semelhantes.

Nesse aspecto, a manutenção do valor arbitrado na decisão monocrática (R$ 10.000,00) implicaria afastamento das balizas que vêm sendo reiteradamente adotadas por esta 1ª Turma de Direito Privado em situações análogas, nas quais se tem entendido suficiente a fixação de indenização em patamar mais moderado, notadamente quando ausentes circunstâncias excepcionais de agravamento do dano.

Por amostragem, seguem alguns julgados desta E. Primeira Turma (grifei):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por SHEILA BAIA DA SILVA e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que conheceu das apelações e: (i) negou provimento ao recurso do banco, mantendo a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e (ii) deu parcial provimento ao recurso da autora, que, por sua vez, pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00. O banco, por outro lado, busca a exclusão da condenação, alegando ausência de dano moral indenizável e inexistência de vícios que comprometam a habitabilidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos no imóvel adquirido pela autora justificam a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular configura-se in re ipsa, por violar o direito fundamental à moradia digna, dispensando-se prova de sofrimento psicológico específico. A responsabilidade do Banco do Brasil S/A é objetiva, uma vez que atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, cabendo-lhe o dever de fiscalização da obra. O laudo técnico atestou vícios que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel, evidenciando falha na prestação do serviço. A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada aos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos, não havendo justificativa para sua majoração. A alegação de ausência de dano moral ou de prova do abalo pela instituição financeira não se sustenta, diante da jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ quanto à presunção do dano em hipóteses como a presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde objetivamente por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de sofrimento específico. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido em R$ 5.000,00 quando compatível com os precedentes da Corte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 927; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; TJPA, ApC 0802109-10 .2022.8.14.0133; TJPA, ApC 0802506-69 .2022.8.14.0133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08031094520228140133 31539665, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, afastar a sucumbência recíproca e aplicar juros e correção monetária conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ. O agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, descabimento das indenizações fixadas; inexistência de dano moral e requer aplicação da nova redação do art . 389 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que envolvam vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (iii) estabelecer se os vícios construtivos no imóvel configuram dano material e moral indenizável; (iv) analisar a adequação do valor da indenização por dano moral e a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros, à luz da nova redação do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático foi proferido com base em jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJPA, estando autorizado pelo Regimento Interno (art. 133, XI, d, e XII, d), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em demandas que envolvam vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por atuar como agente executor e gestor operacional do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com atribuições que incluem a fiscalização da execução das obras, conforme Lei nº 11.977/2009 e Portaria MCid nº 168/2013.

5. Os vícios construtivos constatados afetam a habitabilidade do imóvel e configuram dano material e moral in re ipsa, pois violam o direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º), sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico específico.

6. O quantum indenizatório por danos morais é reduzido para R$ 5.000,00, em conformidade com os precedentes da Turma em casos similares, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

7. Quanto aos critérios de atualização da indenização por dano moral, aplica-se a nova sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa Selic, observando-se, contudo, a Súmula 362 do STJ: entre a citação e o arbitramento, aplica-se a taxa Selic decotada do IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic, por englobar correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático é válido quando amparado em jurisprudência dominante do STJ e do Tribunal local, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, por atuar como agente executor do FAR.

3. Dano material devidamente reconhecido. Assim como o dano moral, vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral in re ipsa, dada a violação ao direito à moradia digna.

4. O valor de R$ 5.000,00 é adequado como compensação por danos morais em casos de vícios construtivos padronizados, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A partir da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic deve ser aplicada à indenização por dano moral, com dedução do IPCA entre a citação e o arbitramento, e incidência integral da Selic a partir do arbitramento, conforme harmonização com a Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 6º; CC, arts. 389, parágrafo único (com redação da Lei nº 14.905/2024), 405, 406, 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 11 .977/2009, art. 9º; Portaria MCid nº 168/2013; RITJPA, art. 133, XI, d, e XII, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04 .2024, DJe 02.05.2024; TJPA, ApCiv nº 0803238-50.2022 .8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0804467-45 .2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10 .2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14 .0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15 .09.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08058246020228140133 33551874, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

A uniformização desses parâmetros não constitui mera opção discricionária, mas verdadeiro imperativo decorrente dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, além de se harmonizar com o dever dos tribunais de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme diretriz estabelecida no art. 926 do Código de Processo Civil.

Ademais, a fixação de valores mais elevados em casos que não apresentam peculiaridades distintivas relevantes pode ensejar distorções sistêmicas, estimulando litigiosidade excessiva e comprometendo o equilíbrio entre as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Nesse cenário, a redução do quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se medida mais adequada às circunstâncias do caso concreto, pois preserva o reconhecimento do dano moral e sua função reparatória, sem desbordar dos parâmetros de proporcionalidade e sem gerar enriquecimento indevido.

Tal montante mostra-se suficiente para compensar o abalo experimentado pela parte autora e, ao mesmo tempo, apto a cumprir a função preventiva da responsabilidade civil, desestimulando a repetição de condutas semelhantes.

Importa ressaltar, por fim, que a intervenção do órgão colegiado, nesta hipótese, não implica desconstituição substancial da decisão monocrática, mas apenas seu ajuste pontual, com vistas à adequação do valor indenizatório aos padrões jurisprudenciais desta Corte, mantendo-se hígidos todos os demais fundamentos que reconheceram a responsabilidade do agravante e o dever de indenizar.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 05/05/2026